Tribunal: TJDFT
Processo: 0700264-32.2022.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE PRODUTO. VÍCIO DO PRODUTO. PRESENÇA DE LARVA EM ALIMENTO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude de larva encontrada em alimento. Recurso do réu visando à reforma da sentença que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Responsabilidade civil. Vício do produto. Na forma do art. 18 do CDC, o fornecedor de produtos de consumo duráveis responde pelos vícios que os tornem inadequados ao consumo a que se destinam ou lhe diminuam o valor. Resta evidente, no caso em exame, a inadequação das barras de chocolate, as quais continham mofo e larvas (ID. 36826531 e 36826532). Dessarte, é de se reconhecer a responsabilidade civil do réu (Acórdão 1308670, 07004035220208070002, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS).
3 – Dano moral. Violação a direitos da personalidade. A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de justiça é no sentido de que: “A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana” (REsp 1876046 / PR 2018/0290432-1, Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118), DJe 07/08/2020). A presença de larvas vivas em barra de chocolate adquirida junto ao réu é suficiente para caracterizar o potencial risco à saúde da autora. Nesse quadro, é devida a reparação por danos morais, cujo valor (R$ 2.000,00) foi arbitrado de forma razoável e proporcional. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

J